Tribunal: TJMT
Processo: 1038739-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038739-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), A J LIA ALVES CANOFF - CPF: 265.910.571-53 (APELADO), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO MERCANTIL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por particular, afastando a exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se na possibilidade de incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público, à luz do princípio da não cumulatividade e da inexistência de circulação mercantil.

III. Razões de decidir

3. O ICMS tem como fato gerador a circulação de mercadorias com intuito mercantil, requisito inexistente na arrematação de veículo por particular em leilão público.

4. A exigência do tributo na operação configura indevida bitributação, uma vez que o veículo já sofreu a incidência do ICMS na sua comercialização originária.

5. O princípio da não cumulatividade impede a incidência sucessiva do ICMS sem que haja nova operação mercantil apta a justificar a tributação.

5. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Justiça estaduais possuem jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade de incidência do ICMS sobre a arrematação de bens usados em leilão público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"Não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público por particular, ante a inexistência de circulação mercantil e em observância ao princípio da não cumulatividade do imposto".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II e § 2o, I; Lei Complementar no 87/1996, arts. 1o, 2o, e 19.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1944137/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 29/11/2021; TJMT, N.U 1004523-97.2021.8.11.0041, Julgado em 07/02/2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr.
Roberto Teixeira Seror,

juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS
” n.o 0002078-73.2018.8.11.0027, cujo trâmite ocorre na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, concedeu a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 257297173):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
A J LIA ALVES CANOFF
contra ato indigitado coator da lavra do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT
, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da segurança para o fim de que seja declarada a não incidência do ICMS sobre a arrematação do bem em questão.

Aduz, em síntese, que participou do leilão judicial eletrônico, realizado em 29.08.2023, pela Central de Praças e Leilões do Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, conforme Edital no 003/2023, tendo arrematado o Lote no 034, sendo o veículo marca/modelo
Renault Fluence DYN20M
, cor prata, fabricação/modelo
2013/2014
, placa
NPJ-6621
, Chassi no
8A1LZBW26EL979659
, pelo valor de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).

Assevera que, para efetivar a arrematação, pagou o valor de 05% do valor da arrematação a título de comissão do leiloeiro e taxa administrativa de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais).

Relata que no dia 04.09.2023 dirigiu-se ao DETRAN com o intuito de iniciar o processo de transferência do veículo, todavia foi surpreendido com a exigência e necessidade de proceder ao recolhimento do valor de R$ 3.522,89 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos), referente ao ICMS, para possibilitar a emissão da NFA (Nota Fiscal Avulsa) e, consequentemente, possibilitar a transferência do veículo adquirido por meio de leilão

Pontua que a exigência do recolhimento do ICMS no presente caso se mostra manifestamente ilegal e abusiva, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A medida liminar foi deferida (ID no 131688089).

Devidamente notificado Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID no 133045697).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 134725012).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja declarada a não incidência do ICMS sobre a arrematação do bem em questão.

Extrai-se do caderno processual que a parte Impetrante participou de um leilão realizado pelo Fórum da Comarca de Cuiabá, ocasião em que arrematou o lote no 034, o veículo
Renault Fluence DYN20M, cor prata, fabricação/modelo 2013/2014, placa NPJ-6621, Chassi no 8A1LZBW26EL979659
(ID no 131517285), no entanto, ato posterior à expedição do Auto de Arrematação, foi expedida a guia do recolhimento do ICMS sobre a aquisição do bem (ID no 131518791).

A Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) dispõe acerca das operações as quais ocorre a incidência do ICMS, senão vejamos:

“
Art. 1o Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
”.

“
Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1o O imposto incide também:

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

§ 2o A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua.
”.

No âmbito estadual, o RICMS/MT segue a mesma linha da legislação alhures,
in verbis
:

“
Art. 2o O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incide sobre:

I – operações relativas à circulação de mercadorias, (...);

(...)

§ 6o A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou prestação que o constitua.

(...)
”.

“
Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

(...)
”.

“
Art. 4o Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

I – considera-se saída do estabelecimento:

(...)

b) do importador, do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo Poder Público, neste Estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que a tiver importado, arrematado ou adquirido, observado o disposto no § 1o deste artigo;

(...)

§ 1o Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo, não se considera diverso outro estabelecimento de que seja titular o importador, o arrematante ou o adquirente, desde que situado neste Estado.

(...)
”.

O art. 16, §1o, III da Lei no 7.098/1998 também prevê que se enquadra como contribuinte do ICMS o adquirente de bens em sede de licitação. Vejamos:

“
Art. 16. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 1o É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:

(...)

III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados;

(...)
”.

Ao estabelecer a competência para os Estados e o Distrito Federal instituírem o ICMS, a Constituição Federal prevê, no art. 155, § 2o, I, que esse imposto deve ser não cumulativo, o que implica na compensação do valor devido em cada operação com o montante já cobrado em operações anteriores.

A não cumulatividade do ICMS é, portanto, um princípio constitucional que tem como objetivo evitar a acumulação do ônus do imposto em cada operação.

No caso em questão, é exigido o pagamento do ICMS sobre veículos usados arrematados em leilão judicial, sendo que o imposto já havia incidido sobre os mesmos veículos anteriormente. Portanto, a exigência de um novo pagamento resultaria na violação do princípio da não cumulatividade, o que não é permitido.

Assim segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação
.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade
.
”.

(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022) – Destacamos.

“
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – ICMS - NÃO INCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação.

2. No caso, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.
”.

(N.U 1001897-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para declarar a não incidência do ICMS sobre a arrematação do bem objeto do presente
mandamus
, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que a legislação vigente expressamente prevê a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre bens arrematados em leilão público, independentemente da destinação do bem, seja para uso próprio ou para comercialização.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de denegar a segurança pleiteada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 257297181, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, sustentando que o bem adquirido não possui destinação mercantil, o que tornaria ilegítima a exigência do tributo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, em seu parecer, pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença, argumentando de que a arrematação do veículo não configura fato gerador do ICMS, em conformidade com a jurisprudência pátria (ID.

260455152).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Roberto Teixeira Seror, juiz de direito, que, no “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” n.o 0002078-73.2018.8.11.0027, cujo trâmite ocorre na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, concedeu a ordem pretendida (ID. 257297173).

Da análise dos autos,

verifica-se que a parte apelada, qual seja, A J LIA ALVES CANOFF,
impetrou mandado de segurança em face de ato reputado como ilegal, praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo próprio ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em suma, ter participado de certame licitatório na modalidade de leilão público, no qual sagrou-se arrematante do veículo Renault Fluence, de placa NPJ-6621, pelo montante de R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).

Entretanto, sustenta que, ao buscar a regularização do bem, foi surpreendida com a exigência do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no valor de R$ 3.522,89 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos),

como condição para a emissão da Nota Fiscal Avulsa (NFA) e, por conseguinte, para a efetivação da transferência do veículo.

Em razão disso, assevera que a incidência do ICMS sobre a arrematação do bem em hasta pública configura indevida bitributação, uma vez que o tributo já teria sido regularmente recolhido por ocasião da comercialização originária do veículo como bem novo, inexistindo, portanto, fato gerador apto a legitimar a nova exigência fiscal.

Além disso, argumenta que a operação de arrematação em leilão não se amolda ao conceito de circulação econômica de mercadoria, pressuposto indispensável para a incidência do ICMS, de modo que a exigência do imposto se revela desprovida de fundamento jurídico-tributário.

Diante desse contexto, requer a concessão da segurança, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do imposto sobre a arrematação do veículo.

Por sua vez, o ente estadual consigna que a legislação vigente prevê, de forma expressa, a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre bens arrematados em leilão público, razão pela qual pugna pela denegação da ordem.

Posteriormente, sobreveio, no ID. 257297173, a sentença ora impugnada, proferida em 25.06.2024, por meio da qual foi concedida a ordem, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre a arrematação do veículo Renault Fluence DYN20M, cor prata, fabricação/modelo 2013/2014, placa NPJ-6621, chassi no 8A1LZBW26EL979659, realizada em leilão judicial eletrônico ocorrido em 29.08.2023, nos termos do Edital no 003/2023.

Inconformada, a parte impetrante/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, impõe-se ressaltar que o artigo 14, §1o, da Lei no 12.106/09 dispõe expressamente que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Diante desse comando normativo, passa-se à análise da remessa necessária em conjunto com o recurso de apelação interposto.

Sobre o assunto, o art. 155,
§2o, I, da Constituição Federal,
estabelece que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) deve observar o princípio da não cumulatividade, garantindo a compensação do montante exigido na etapa antecedente da cadeia produtiva com o valor devido na etapa subsequente, conforme se depreende da norma constitucional,
in verbis
:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)

(...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993) (Vide Emenda Constitucional no 132, de 2023) Vigência

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

(...)
”.

Em consonância com o texto constitucional, a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, em seu artigo 19, dispõe que o ICMS deverá observar a não cumulatividade, estabelecendo que o montante devido em cada operação referente à circulação de mercadorias ou à prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, bem como de comunicação, deve ser compensado com o valor cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

Dessa forma, vê-se que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, por sua própria natureza jurídica, submete-se ao princípio da não cumulatividade, garantindo que, em cada operação subsequente, haja a compensação do valor já recolhido nas etapas antecedentes da cadeia produtiva, evitando a incidência em cascata e assegurando a neutralidade fiscal do imposto.

No caso
sub examen
, observa-se a exigência de recolhimento do ICMS sobre a arrematação, em leilão judicial, de veículo usado, sobre o qual já houve a incidência anterior do referido imposto. Assim, a imposição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na hipótese configura dupla exigência tributária acerca do mesmo fato gerador, caracterizando a prática de
bis in idem
, o que resulta em manifesta ofensa ao princípio da não cumulatividade e à vedação à bitributação, ambos consagrados no ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, a exigência reiterada do tributo na arrematação judicial revela-se indevida, uma vez que desvirtua a própria lógica do ICMS, que incide sobre a circulação de mercadorias em operações mercantis com intuito comercial, o que não se verifica na alienação forçada decorrente de leilão judicial. Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora essa interpretação, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS
. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM
LEILÃO
PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE VEÍCULO USADO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interposto contra acórdão que desproveu recurso de Apelação Cível, para manter a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de
ICMS
sobre veículos arrematados em
leilão
público pelo impetrante, bem como que o tributo não seja impeditivo para a expedição dos documentos de transferência (CRLV e CRV).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de
ICMS
sobre a arrematação de veículos usados em
leilão
público, uma vez que o imposto já foi recolhido em operações anteriores.
III. Razões de decidir
3. O
ICMS
, por ser um imposto não-cumulativo, não pode ser cobrado novamente sobre a arrematação de veículos usados, quando já houve tributação em operação anterior. 4. A exigência de novo recolhimento do imposto violaria o princípio constitucional da não cumulatividade, conforme o art. 155, § 2o, I, da CF/88 e a Lei Complementar n.o 87/1996.
5. Jurisprudência consolidada no sentido de que a arrematação de veículos usados em
leilão
não configura nova operação de circulação de mercadorias para fins de incidência do
ICMS
.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não incide
ICMS
sobre a arrematação de veículos usados em
leilão
público, em razão do princípio da não cumulatividade do imposto". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2o, I; Lei Complementar no 87/1996, arts. 1o, 2o, e 19. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004523-97.2021.8.11.0041, Julgado em 07/02/2023; TJMT, N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, Julgado em 29/08/2022. (N.U 1032141-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ICMS
SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM
LEILÃO
. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo sentença concessiva de segurança para afastar a cobrança de
ICMS
sobre arrematação de veículo em hasta pública por pessoa física, com destinação exclusiva para uso próprio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto às disposições dos arts. 4o, § 1o, inciso III, e 12, inciso III, da Lei Complementar no 87/96, e (ii) se estas normas justificariam a incidência de
ICMS
sobre a referida operação.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão no acórdão embargado, que analisou de forma fundamentada a inexistência de fato gerador de
ICMS
na arrematação de veículo por pessoa física, sem finalidade mercantil.
4. A legislação invocada pelo Embargante não se aplica às operações sem caráter mercantil, em que não há circulação econômica, sendo inafastável o princípio da não cumulatividade e vedada a bitributação.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “1. A arrematação de veículo por pessoa física, sem intuito mercantil, não configura fato gerador de
ICMS
. 2. A incidência de
ICMS
em tais operações viola o princípio da não cumulatividade e caracteriza bitributação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1944137/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 29/11/2021.

(N.U 1034325-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)”.

Diante do exposto, revela-se manifesta a indevida exigência do ICMS sobre a arrematação de veículos usados em leilão judicial, por configurar cobrança incompatível com o ordenamento jurídico vigente, notadamente por violar o princípio da não cumulatividade, bem como a interpretação pacificada pela jurisprudência pátria.

Outrossim, importante ressaltar que a mera transferência da posse ou da titularidade de um bem entre particulares, desprovida de intuito comercial, não consubstancia hipótese de incidência do referido tributo. O conceito de mercadoria está intrinsecamente vinculado à destinação econômica do bem e à habitualidade na sua comercialização, elementos indispensáveis à caracterização da materialidade do ICMS.

Desse modo, arrematação de um veículo por particular para uso próprio não transmuda a sua natureza jurídica, afastando qualquer pretensão fiscal de incidência tributária sobre a operação.

Com essas considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada e, em reexame,
RATIFICO
a sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/04/2025